Tribunal: STJ
Processo: 1502689-97.2024.8.26.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958919 - SP (2025/0210021-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDUARDO GARCIA DIAS
ADVOGADA
: LETYCIA ANTINORI - SP412645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FELIPE VICTOR SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial,
mantendo a condenação do agravante pelo crime de roubo circunstanciado, previsto no art. 157,
§2o, II do Código Penal.
2. A defesa pleiteia a reconsideração da decisão para absolver o agravante por insuficiência
probatória ou, alternativamente, a exclusão da causa de aumento do concurso de agentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pelo crime de roubo
circunstanciado deve ser mantida, considerando a alegação de insuficiência probatória e a
aplicação da causa de aumento pelo concurso de agentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem fundamentou adequadamente a manutenção da condenação, destacando
que os recorrentes, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, mediante
violência física, bens da vítima.
5. A decisão destacou que a vítima reconheceu os réus, tanto na fase extrajudicial quanto em
juízo, sem qualquer margem de dúvida, reforçando a confiabilidade do reconhecimento.
6. A alegação de insuficiência probatória foi afastada, considerando que a palavra da vítima, em
crimes de roubo, é altamente relevante e não há indícios de que a vítima tenha intenção de
incriminar injustamente os réus.
7. O afastamento das conclusões demandaria o revolvimento fático-probatório, providência
inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes de roubo é altamente relevante e pode
fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. O
reconhecimento de pessoas deve ser considerado válido quando realizado em conformidade com
as formalidades legais e corroborado por outras provas. 3. O revolvimento fático-probatório é
inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ".
Documento eletrônico VDA49327426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:09
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 43db5135-3c51-4fa7-86b7-ccebf41f1bb3

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2o, II; Código de Processo Penal, art.
226.
STJ, AgRg no HC 749.589/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em 02.08.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
07 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49327426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:09
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 43db5135-3c51-4fa7-86b7-ccebf41f1bb3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958919 - SP (2025/0210021-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDUARDO GARCIA DIAS
ADVOGADA
: LETYCIA ANTINORI - SP412645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FELIPE VICTOR SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial,
mantendo a condenação do agravante pelo crime de roubo circunstanciado, previsto no art. 157,
§2o, II do Código Penal.
2. A defesa pleiteia a reconsideração da decisão para absolver o agravante por insuficiência
probatória ou, alternativamente, a exclusão da causa de aumento do concurso de agentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pelo crime de roubo
circunstanciado deve ser mantida, considerando a alegação de insuficiência probatória e a
aplicação da causa de aumento pelo concurso de agentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem fundamentou adequadamente a manutenção da condenação, destacando
que os recorrentes, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, mediante
violência física, bens da vítima.
5. A decisão destacou que a vítima reconheceu os réus, tanto na fase extrajudicial quanto em
juízo, sem qualquer margem de dúvida, reforçando a confiabilidade do reconhecimento.
Documento eletrônico VDA49328508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:45
Código de Controle do Documento: be3fc5ba-209f-4c56-940e-21312a3940eb

6. A alegação de insuficiência probatória foi afastada, considerando que a palavra da vítima, em
crimes de roubo, é altamente relevante e não há indícios de que a vítima tenha intenção de
incriminar injustamente os réus.
7. O afastamento das conclusões demandaria o revolvimento fático-probatório, providência
inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes de roubo é altamente relevante e pode
fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. O
reconhecimento de pessoas deve ser considerado válido quando realizado em conformidade com
as formalidades legais e corroborado por outras provas. 3. O revolvimento fático-probatório é
inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2o, II; Código de Processo Penal, art.
226.
STJ, AgRg no HC 749.589/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em 02.08.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
(e-STJ,
EDUARDO GARCIA DIAS
fls. 428-434) de decisão, por mim proferida (e-STJ, fls. 413-417), em que conheci do agravo
para negar provimento ao recurso especial.
A Defesa requer a reconsideração da decisão para absolver o agravante por
insuficiência probatória.
Superada a tese, pede a exclusão da causa de aumento do concurso de agentes.
Não sendo este o entendimento, postula que submeta este Agravo Regimental à
apreciação da Turma.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Documento eletrônico VDA49328508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:45
Código de Controle do Documento: be3fc5ba-209f-4c56-940e-21312a3940eb

Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos, os
quais restaram assim consignados (e-STJ, fls. 413-417):

“O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo
ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito.
A instância anterior, ao manter a condenação do agravante pelo delito previsto no art.
157, §2o, II do Código Penal, assim ponderou (e-STJ, fls. 268-284):

‘O conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que os réus praticaram o delito pelo
qual foram condenados, o que afasta a possibilidade de absolvição. Pontua-se, desde
logo, que, no tocante ao reconhecimento de pessoa, a r. sentença pontuou: ‘...
especialmente porque, no presente caso, a vítima conhecia ao menos um deles (Felipe)
antes dos fatos, o que praticamente anula a chance de ter se confundido ao menos
quanto a ele. Ademais, assim como o fizera na fase extrajudicial, o ofendido
reconheceu os dois acusados em juízo, como sendo os autores do delito de roubo.
[...]
A materialidade dos crimes restou devidamente comprovada pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 03/04), relatório de Investigação (fls. 14/15), auto de reconhecimento
fotográfico positivo (fls. 18/19), tudo em consonância com a prova oral produzida
durante a persecução penal. O histórico do boletim de ocorrência, registrado um dia
após a ocorrência, que a vítima (64 anos de idade), compareceu ao Plantão Policial,
informando que na data de ontem (20.11.2023 às 18 horas), quando em via pública
próximo de sua residência, foi assaltado por dois indivíduos, sendo um conhecido
como ‘Pinguim’, que lhe agrediram e subtraíram os seus documentos pessoais, a
quantia de R$ 800,00 reais e cartões. Informou que os desconhecidos não estavam
armados, porém estavam muito agressivos. (fls. 04). Em oitiva na fase extrajudicial, o
ofendido narrou com detalhes o ocorrido. Em síntese, disse que ao sair do mercado,
viu dois indivíduos, um deles, de vulgo 'Pinguim', montado em uma bicicleta (da
vítima) e o outro('Filipinho') ao lado; eles disseram que o ofendido os tinha
'caguetado' para os policiais, sobre uma motocicleta roubada, e que havia ganhado
aquela bicicleta por tal motivo. O ofendido explicou que não os havia 'caguetado' e
que havia comprado aquela bicicleta e tinha com provar, pois tinha a nota fiscal de
compra em casa. Os dois indivíduos disseram que queriam ver a nota fiscal, então o
mandaram ir empurrando a bicicleta até sua casa, não o deixaram montar na bicicleta,
e eles foram acompanhando, e quando estavam chegando em sua casa, 'Filipinho' lhe
aplicou um golpe chamado de 'gravata', sendo que desmaiou, e ao recobrar os
sentidos, estava com um corte abaixo do olho direito, e com a prótese dentária
quebrada, e eles o haviam roubado, levando a carteira contendo RG, cartão bancário e
R$ 700,00 em dinheiro. Ligou para a Polícia, e como estava demorando a chegar, o
filho o levou ao Pronto Socorro, onde foi medicado, e no dia seguinte foi registrar a
ocorrência. Reconheceu as fotografias dos agressores em Delegacia (fls. 16/17). A
autoria também é certa. Em Delegacia, o réu FELIPE VICTOR SILVA (que fora
preso posteriormente Penitenciária de Franca - acusado de prática de delito de roubo
B. O. de fls. 06/10), apresentou a seguinte versão: ‘ encontra-se preso na Penitenciária
de Franca desde fevereiro de 2024 quando fora preso junto com Eduardo Garcia por
Documento eletrônico VDA49328508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:45
Código de Controle do Documento: be3fc5ba-209f-4c56-940e-21312a3940eb

ter cometido um roubo. Narrou que conhece Eduardo, vulgo ‘pinguim' e que juntos
cometeram apenas o roubo em fevereiro de 2024. Questionado quanto aos fatos
narrados no SPJ PL0727 respondeu que desconhece os fatos e nega ter praticado tal
ato. Respondeu que apesar de ser amigo de Eduardo e já ter praticado um roubo com
ele, informou que tal roubo não fora cometido pelo interrogado’ (fls. 28). Em
Delegacia, o réu EDUARDO GARCIA DIAS (que fora preso posteriormente
Penitenciária de Franca - acusado de prática de delito de roubo B. O. de fls. 06/10),
apresentou a seguinte versão: ‘Eduardoinformou encontra-se preso na Penitenciária de
Franca desde fevereiro de 2024, quando fora preso junto com Felipe Victor por ter
cometido um roubo. Narrou que conhece Felipe, vulgo ‘pinguim' e que juntos
cometeram apenas um roubo em fevereiro de 2024, crime este no qual atualmente
encontra-se preso. Questionado quanto aos fatos narrados no SPJ PL0727 respondeu
que desconhece os fatos e nega ter praticado tal ato. Respondeu que apesar de ser
amigo de Felipe e já ter praticado um roubo com ele, informou que tal roubo não fora
cometido pelo interrogado. Questionado quanto ao reconhecimento de Felipe como a
pessoa que desferiu a gravata na vítima e Eduardo como o comparsa, respondeu que
nega o fato e desconhece o fato’ (fls. 31). Em juízo, a vítima João A. P. afirmou que,
ao sair do mercado, um dos réus (vulgo Pinguim) estava montado em sua bicicleta (da
vítima), e o corréu (Filipinho) ao lado, e eles o questionaram sobre uma suposta
delação que o ofendido teria feito aos policiais, e diziam que por conta dessa delação,
o ofendido teria recebido aquela bicicleta. Eles queriam 'tomar a bicicleta'. Respondeu
a eles que tinha comprado aquela bicicleta e tinha a nota fiscal em casa, e então, eles
queriam ver essa nota fiscal, e ordenaram que fosse para casa, empurrando a bicicleta,
e eles foram acompanhando. Mas, antes de chegar à casa, eles o agrediram, sendo que
um réu, FELIPE, lhe aplicou o golpe chamado de 'gravata', ou 'mata-leão', deixando-o
desacordado. Está machucado até a presente data. Quando recobrou os sentidos,
estava com o rosto ferido, e com a prótese dentária quebrada. Eles roubaram sua
carteira contendo RG, cartão de banco e R$ 700,00 em dinheiro. Narrou que nada foi
recuperado. Tudo aconteceu na beira do córrego; eles falaram que iam jogá-lo no
córrego. Reconheceu os acusados na fase extrajudicial, bem como em juízo, sem
dúvida. Insta consignar que, em crimes de roubo e furto, usualmente praticados de
forma clandestina, a palavra das vítimas mostra-se altamente relevante, eis que na
maioria dos casos é a única prova de autoria. Ademais, não há nos autos qualquer
prova de que vítimas queiram incriminar réus injustamente, não havendo motivos,
portanto, para que não se dê crédito às suas declarações. [...]
O único interesse que a vítima tem é o de acusar os verdadeiros responsáveis. Não se
pode pensar de forma diversa. Não é crível que vítimas queiram incriminar inocentes,
deixando os verdadeiros criminosos impunes. Em juízo, o réu Eduardo negou a prática
do delito. Afirmou que conhece a vítima e, na data dos fatos, foi no mercado e
encontrou com ela, momento em que saiu 'brincando', e falou que 'ia pegar a bicicleta
dela', em tom de brincadeira. Com isso, a vítima passou a acusá-lo, momento em que
disse que não lhe faria nada de mal e devolveu a bicicleta. Disse que o réu FELIPE
chegou e passou a 'mexer com a vítima', todavia, (o interrogando) não teria se
envolvido nisso. Esta versão do réu não foi confirmada pelo ofendido, o qual
evidenciou que o réu Eduardo já estava junto com o corréu Felipe quando saiu do
mercado. Em juízo, o réu Felipe negou a acusação. Disse que não conhece e nunca viu
a vítima (Eduardo disse que Felipe chegou a 'mexer com a vítima'), e que o
Documento eletrônico VDA49328508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:45
Código de Controle do Documento: be3fc5ba-209f-4c56-940e-21312a3940eb

reconhecimento feito por ela, foi um engano. Afirmou que já praticou roubo em
concurso com EDUARDO. Disse que na ocasião do roubo estava na esquina fazendo
churrasco com outras pessoas (Eduardo disse que Felipe se aproximou e 'mexeu com a
vítima'). Tal versão, como visto, destoa não só do que disse o corréu Eduardo, como
também destoa dos relatos do ofendido, no sentido de queambos os réus estavam
juntos, um montado na bicicleta (do ofendido) e outro, ao lado. Em que pesem as
ponderações da Defesa, a condenação deve ser mantida. Acertado o reconhecimento
do concurso de pessoas. Restou claro que os agentes agiram previamente ajustados,
ficando patente que cada um anuiu na conduta do outro, caracterizando-se o concurso
de agentes. Destaca-se que para o seu reconhecimento, não é necessário que todos
pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a prática
do fato punível. No presente caso, o concurso de agentes ficou bem caracterizado pela
segura prova testemunhal colhida. Como se pode depreender dos autos, os réus,
previamente ajustados, praticaram o crime de roubo em conjunto. Dessa forma,
inviável o afastamento da majorante.’

Conforme se observa, a Corte de origem fundamentou adequadamente a manutenção
da condenação do agravante pelo crime de roubo circunstanciado.
Detalhou que os recorrentes, agindo em concurso e com unidade de desígnios,
subtraíram, mediante violência física, uma bicicleta, uma carteira contendo
documentos pessoais, cartão bancário e a quantia de R$ 700,00 pertencentes à vítima
João A. P.
Salientou que a conduta delitiva foi perpetrada com o emprego de violência,
caracterizada pelo golpe de ‘gravata’ ou ‘mata-leão’ desferido por FELIPE, que
resultou no desmaio da vítima, além de lesões corporais, incluindo um corte abaixo
do olho direito e a quebra de sua prótese dentária, conforme relato da vítima e laudo
médico.
Registrou que a vítima, em seu depoimento, narrou com precisão os fatos, indicando
que, ao sair de um supermercado, encontrou EDUARDO já montado em sua
bicicleta, acompanhado por FELIPE, que estava ao seu lado. Os recorrentes
questionaram a vítima sobre uma suposta delação a policiais, exigindo que ela os
acompanhasse até sua residência para apresentar a nota fiscal da bicicleta. Durante o
trajeto, próximo à casa da vítima, Felipe aplicou o golpe que a levou à inconsciência,
momento em que os bens foram subtraídos.
Ainda, consignou que a vítima reconheceu ambos os réus, tanto na fase extrajudicial
quanto em juízo, sem qualquer margem de dúvida, destacando que já conhecia Felipe
anteriormente, o que reforça a confiabilidade do reconhecimento.
Outrossim, ficou demonstrado que a vítima conhecia os réus, o que afasta qualquer
alegação quanto à fragilidade do reconhecimento.
Em complemento, nota-se que a versão dos réus é frágil. A alegação de FELIPE, de
que não conhecia a vítima e estava em outro local fazendo churrasco, é contraditória
com o depoimento de EDUARDO, que admitiu a presença de FELIPE no local e sua
interação com a vítima, ainda que em tom de ‘brincadeira’.
Desse modo, evidente que o afastamento dessas conclusões demandaria o
revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial,
conforme dispõe a Súmula 7/STJ. A propósito:

Documento eletrônico VDA49328508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:45
Código de Controle do Documento: be3fc5ba-209f-4c56-940e-21312a3940eb

‘PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO HÍGIDOS PARA
FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme o reconhecido na decisão ora hostilizada, se as instâncias ordinárias,
mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma
fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das
alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas,
inviável em sede de writ. Ainda, o alegado álibi defensivo foi considerando no
contexto das provas produzidas na persecução penal, não tendo sido, contudo,
considerado forte o bastante para infirmar os elementos de convicção amealhados nos
autos, sendo tal conclusão inafastável, de igual modo, na via do mandamus.3. Em
julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior
Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que ‘o reconhecimento de pessoa,
presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é
apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as
formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado
por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa’ (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
). 4. Dos elementos
27/4/2021
3/5/2021
probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo
não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera
distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso,
além do referido reconhecimento da vítima, as instâncias ordinárias valoraram a
confissão extrajudicial do ora agravante e do correú, bem como o fato de alguns bens
pertencentes à vitima terem sido localizados dentro do veículo Gol de sua
propriedade, não tendo sido olvidado, ainda, o teor do depoimento dos policiais
responsáveis pelo flagrante, o que produz cognição com profundidade suficiente para
o juízo condenatório. 5. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 749.589/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)"
2/8/2022
10/8/2022

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49328508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:45
Código de Controle do Documento: be3fc5ba-209f-4c56-940e-21312a3940eb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0210021-7
AREsp 2.958.919 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07272023 15026899720248260196 1502689972024826019607272023 7272023
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO GARCIA DIAS
ADVOGADA
: LETYCIA ANTINORI - SP412645
AGRAVANTE
: FELIPE VICTOR SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDUARDO GARCIA DIAS
ADVOGADA
: LETYCIA ANTINORI - SP412645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FELIPE VICTOR SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551584551461245@
2025/0210021-7 - AREsp 2958919 Petição : 2025/0065587-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49317853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/08/2025 17:42:11
Código de Controle do Documento: D83AC861-5DC5-4E29-B268-59BB445CF6FF